Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRAÇA PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI No 11.343/06. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado tenham tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime.
1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, em determinada praça pública de Santa Maria, sobretudo, diante dos testemunhos policiais, ratificados em juízo, de depoimento de corréu, de declarações extrajudiciais de usuários, da apreensão e perícia de substâncias entorpecentes encontradas com o réu e com usuário, além das circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.
2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local. Apesar disso, a prova oral e as filmagens contidas nos autos deram conta de que a traficância realizada pelo apelante ocorreu, em plena luz do dia, onde havia várias pessoas circulando.
4. Em que pese a pena corporal imposta ao réu ter sido superior a quatro anos e inferior a oito anos, a reincidência impõe a fixação de regime inicial fechado, tal como estabelecido na sentença, sendo inviável, pois, a alteração do regime prisional.
5. Recurso conhecido e desprovido